Tribunal: STF
Processo: HC 183201
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 568.247, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 2º da Lei 12.850/13, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, não conhecido. Após, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 568.247, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente "fora condenado a uma pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão. A sentença fora publicada na data de 24 de setembro de 2019 e o réu estava preso preventivamente por este processo desde a data de 14 de junho de 2017, motivo pelo qual foi remido esse tempo de pena – dois anos -, estabelecendo-se como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto". Contudo, "apesar de o regime inicial de cumprimento de pena ser o semiaberto, o apenado vem cumprindo a pena em regime fechado no complexo penitenciário CPPL III, localizado em Itaitinga/CE, onde, notadamente, não há vagas para o cumprimento adequado de pena no regime semiaberto. Em razão disto, fora feito um pedido de prisão domiciliar na data de 05 de fevereiro de 2020 ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, sem que haja uma resposta até o momento. Ocorre que a morosidade, diante do cenário de exceção – em decorrência da atual pandemia de coronavírus que assola o mundo inteiro neste momento – se transmuda em verdadeiro constrangimento ilegal diante do direito líquido e certo do paciente, haja vista o teor da súmula vinculante nº 56 do STF, bem como em função da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça".
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia dos autos não foi analisado pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    10. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente condenado, na companhia de dez corréus, pelo crime de organização criminosa, assim como pelo tráfico de expressiva quantidade de drogas ("70.046 g (setenta mil e quarenta e seis gramas) de maconha e 12.239g (doze mil, duzentos e trinta e nove gramas) de cocaína no FATO 1 (...), 11.609 g (onze mil, seiscentos e nove gramas) de maconha e 2.451g (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um gramas) de cocaína no FATO 3"). Além disso, dou especial relevância ao fato do paciente ter sido apontado como "gerente" da organização criminosa.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
                Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator